Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-48.2023.8.11.0008
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002265-48.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WILLIAN VINICIUS AURELIANO WIELGANCZUK - CPF: 042.111.281-67 (APELANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA - CPF: 720.792.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), Marciano Alves de Senna (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas.
Absolvição e desclassificação para consumo.
Condenação mantida.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pela defesa de Willian contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) e porte ilegal de munição (Lei 10.826/03, art. 14), na forma do concurso material (CP, art. 69), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa. A defesa requereu a absolvição quanto ao tráfico, alegando destinação para consumo pessoal, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (
ii
) estabelecer se é possível a
desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ admite condenação com base em prova indiciária robusta, desde que harmônica e corroborada por outros elementos, inclusive depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório.

4.
As circunstâncias da apreensão - quantidade relevante de droga, porções fracionadas, compartimento oculto no veículo, destruição do celular, presença de dinheiro fracionado e munições - demonstram finalidade mercantil da droga.

5.
O princípio
“
na dúvida, a favor do réu
”
só se aplica quando há dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade, o que não ocorre no caso concreto.

6.
A configuração do crime de tráfico dispensa flagrante da venda, bastando que as condutas se ajustem ao tipo penal, sendo crime de tipo misto alternativo.

7.
A condição de usuário não exclui, por si só, a possibilidade da prática de tráfico, sendo possível a coexistência de ambas as condições.

8.
Não se mostra viável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, pois os elementos dos autos apontam com segurança para a mercancia ilícita.

IV. Dispositivo.

9
.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
1723684/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.10.2021; STJ,
AgRg
no HC 869493/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024; STJ,
AREsp
2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 07.12.2021; TJMT, N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 02.04.2025; TJMT, N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a

pela defesa
de
Willian, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal n. 1002265-48.2023.8.11.0008, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição (Lei 10.826/03, art. 14), na forma do concurso material (CP, art. 69), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510

dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, invocando a aplicação do
princípio
“
na dúvida, a favor do réu
”
, sustentando a ausência de provas suficientes de sua intenção de comercializar a droga apreendida. Alega que a substância entorpecente era destinada a uso próprio, conforme confissão do réu, que afirma ser usuário de maconha há anos.

Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, sustentando que não houve prática de atos característicos do tráfico de drogas, nem prova da destinação comercial do entorpecente (
Id
279945093).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso

(
Id
279945100).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (
Id
290532372).

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na
ação penal n.
1002265-48.2023.8.11.0008
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id
279945026
)
:

No dia 07 de junho de 2023, por volta das 14h00, em via pública, localizada na BR 343, em Barra do Bugres, o denunciado WILLIAN VINICIUS AURELIANO WIELGANCZUK, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava e trazia consigo, substância entorpecente, consistente em 03 (três) porções com massa bruta de 166,00 g de substância análoga à maconha sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência 2023.159358, Termo de Apreensão n° 2023.16.228105 e imagens de págs. 14/18.

Consta também que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado WILLIAN VINICIUS AURELIANO WIELGANCZUK, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava e mantinha sob suas guardas munições de uso permitido, consistente em 04 (quatro) munições Calibre 38 intactas, em autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência 2023.159358 e Termo de Apreensão n° 2023.16.228105.

Após o regular processamento,
o
apelante foi condenad
o
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006
e art. 14 da Lei 10.826/2003
, à pena de
7
anos

de reclusão, no regime
semiaberto
, e
710
dias-multa.

I – Quanto ao pedido de
absolvição
.

O apelante postula sua absolvição do delito de tráfico de drogas, sustentando insuficiência de provas e que os entorpecentes apreendidos se destinavam exclusivamente ao seu consumo pessoal.

O pleito não merece acolhimento.

A condenação criminal exige certeza processual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A condenação exige
certeza absoluta
, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade”
. (STJ -
AREsp
: 1723684 MS 2020/0164076-8, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Publicação: DJ 19/10/2021)

Este grau de convicção, contudo, pode ser alcançado por meio de prova indiciária, desde que esta se apresente de forma convergente, múltipla e não contraditada por outros elementos probatórios:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial,
desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, sem que se possa falar em ofensa ao art. 155 do CPP”.
(STJ -
AgRg
no HC: 869493 SP 2023/0414960-5, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - Quinta Turma)

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar o valor do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando inexiste indício de parcialidade por parte dos policiais.

O Enunciado nº 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal prevê que “
os depoimentos de policiais, desde que
harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie”
.
(STJ
AREsp
n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, a
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante
(Id
279944977
)
, boletim de ocorrência
(Id
279944978
)
, termo de exibição e apreensão
(Id
279944983
)
, laudo definitivo
(Id
279945076
),
bem como o
s
depoimento
s
prestado
s
em Juízo.

A
autoria
delitiva também foi demonstrada.

A testemunha
Ronil
Peron Júnior, policial militar, relatou que participou da abordagem do acusado em 7 de junho de 2023, por volta das 14 horas, na rodovia MT-343. Explicou que a equipe policial foi acionada via ligação ao 190 com informação de que um veículo transitava em alta velocidade pelo distrito de
Assari
, quase atropelando pedestres.

Narrou que durante o acompanhamento, observaram que o condutor se deitou no banco, aparentando tentar ocultar algo. Detalhou que após a abordagem, o acusado informou portar apenas um cigarro de maconha, mas em revista minuciosa foram encontradas porções maiores de maconha sob o porta-luvas, duas porções menores, uma bituca de cigarro,
quantia em dinheiro
e quatro munições calibre .38 entre as moedas.

A testemunha Juliano Márcio Andrade Batista, também policial militar, confirmou os mesmos fatos. Contou que receberam informação via rádio do COPOM sobre um veículo Fox que havia passado em alta velocidade pelo distrito de
Assari
, quase atropelando transeuntes. Disse que durante a tentativa de abordagem, o condutor resistiu inicialmente à ordem de parada e foi observado se deitando no banco.

Relatou que ao descer do veículo, o acusado declarou de imediato possuir apenas um cigarro de maconha, mas na busca veicular encontraram três porções da substância, sendo uma localizada em compartimento oculto com fundo falso no painel, além de quantia superior a
três

mil reais e quatro munições calibre .38. Descreveu ainda que o acusado quebrou o próprio aparelho celular antes de descer do automóvel.

A testemunha Marciano Alves de Sena confirmou que trabalhou com o acusado em diversas oportunidades na área de pintura e que Willian era usuário habitual de maconha, fazendo uso frequente da substância durante o expediente de trabalho.

Pelissa
Rose Silva Pires de Almeida Leite, ouvida como informante em razão do vínculo afetivo mantido com o acusado, confirmou
que ele é usuário habitual de substância entorpecente, fazendo uso frequente de maconha em diversos momentos do dia.

No interrogatório judicial, o
apelante
confirmou que transportava substância entorpecente, alegando ser usuário crônico há mais de 17 anos. Afirmou que a droga com peso bruto de 166 gramas destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal durante estadia em um sítio onde pretendia passar cerca de dez dias.

Declarou que negociaria a compra do imóvel através de troca com seu veículo e acréscimo de R$ 2.000,00 em espécie. Negou conhecimento sobre as munições encontradas, afirmando ter sido surpreendido pela polícia com a apresentação do material.

Embora o acusado alegue ser usuário de entorpecentes há 17 anos e que a substância se destinava ao consumo pessoal, diversos elementos probatórios contrariam essa versão e demonstram a finalidade mercantil dos entorpecentes.

A quantidade apreendida de 16
5
gramas de maconha é expressiva e não se compatibiliza com o consumo regular diário da substância.

A forma de acondicionamento da droga, dividida em múltiplas porções, incluindo uma localizada em compartimento oculto com fundo falso no painel do veículo, evidencia preparação para distribuição. O fato de o acusado ter quebrado deliberadamente seu aparelho celular antes da abordagem policial também sugere tentativa de destruir evidências de comunicações relacionadas ao tráfico.

A presença de
quantia em dinheiro

de R$ 3.035,00 em espécie
, distribuída entre cédulas e moedas de baixo valor, é circunstância que corrobora a atividade de mercancia ilícita. A localização de quatro munições de calibre .38 entre as moedas agrega elementos típicos do ambiente do tráfico de drogas.

Comprovado que o apelante
transportava
o entorpecente apreendido, em contexto que evidencia finalidade de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível o acolhimento do pleito absolutório.

Ao contrário do sustentado pela defesa, o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar inequivocamente a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é, em regra, praticado na clandestinidade, razão pela qual a prova de sua ocorrência é, na maioria das vezes, obtida através do flagrante delito. Nesse contexto, o testemunho policial assume especial relevância, desde que harmônico com as demais circunstâncias dos autos.

A condenação por crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja flagrado no momento exato da comercialização da substância, bastando que seja surpreendido praticando qualquer das condutas descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância.

O princípio
“
na dúvida, a favor do réu”

aplica-se apenas quando efetivamente existir dúvida fundada sobre a autoria ou materialidade
do crime. Na hipótese dos autos, as provas são robustas e não deixam margem para questionamentos.

Por fim, destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”.
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021)

No mesmo sentido:

“A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida
(cocaína). A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos”.
(N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025)

O simples fato de
o
apelante não ter sido flagrad
o
na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes
não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme
estabelecido
pelo enunciado orientativo de nº 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “trazer consigo” substância entorpecente para fins de tráfico.

Diante do conjunto probatório apresentado, não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio “
na dúvida, a favor do réu
”, devendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas ser mantida.

Destarte, não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos nos autos. A condenação do apelante é medida que se impõe.

II - Desclassificação do crime de tráfico para o de posse para uso pessoal.

Subsidiariamente, o apelante requer a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, que trata da posse de drogas para consumo pessoal.

Sem razão
.

A conduta de posse de drogas para consumo próprio está prevista no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2º Para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

O § 2º do artigo em análise estabelece critérios objetivos para a identificação da destinação da droga, indicando que, para se aferir se a substância se destinava ao consumo pessoal, deve-se considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

No caso em análise, restou amplamente demonstrada a destinação comercial da droga
.

No presente caso, conforme já demonstrado na análise probatória, a quantidade de droga apreendida (16
5
gramas), a forma de acondicionamento em múltiplas porções, o ocultamento em compartimento com fundo falso, a presença de dinheiro em espécie e munições, bem como a destruição deliberada do aparelho celular, não configuram circunstâncias compatíveis com posse para consumo próprio, mas evidenciam claramente a destinação à mercancia ilícita.

Nesse contexto, merece destaque o estudo técnico elaborado pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, que, ao sistematizar dados relativos aos requisitos objetivos previstos na Lei nº 11.343/06, concluiu que a média diária de consumo de cocaína e maconha é variável — elemento que reforça a incompatibilidade entre a quantidade apreendida e o uso estritamente pessoal
:

Fonte: GOMES, Maria Tereza
Uille
. Estudo técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei 11.343/2006. Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Curitiba,
2014. Disponível em
acessado no dia 10/04/2025.

Assim, a quantidade apreendida ultrapassa consideravelmente o padrão de consumo próprio, mesmo para um período prolongado.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos, como apreensão da droga e dinheiro em circunstâncias indicativas de tráfico. A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal. O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto probatório que demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença.
(N.U 1002165-
69.2024.8.11.0037, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025)

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que apontaram a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da apreensão e à existência de indícios de mercancia, inviabilizam a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sendo mantida a capitulação jurídica no art. 33, caput. A condição de usuário de drogas do réu, embora alegada, não exclui a possibilidade de prática simultânea de tráfico, consoante jurisprudência consolidada.
(N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025)

Assim, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025